Tribunal: TJDFT
Processo: 0707326-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0707326-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO, LINO MARTINS PINTO, CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA, MARIA NAZARETH MARTINS PINTO EMBARGADO: LUZIA DA SILVA FERREIRA, FLEURIMAR FERREIRA, FABIO MELO FERREIRA, FRANCO SOLON FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração em agravo de instrumento interpostos por LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO e OUTROS contra a decisão monocrática de ID n.o 56350791, no qual foi julgado prejudicado o agravo de instrumento, ante a perda superveniente de objeto, em conformidade com os arts. 932, III, e 1.015 do CPC. Em suas razões recursais (ID n.o 56591407), os embargantes alegaram omissão e obscuridade da decisão de ID n.o 56350791 do agravo de instrumento, quando decidiu que a Magistrada de piso declarou a preclusão do prazo de desocupação voluntária do imóvel que é de 30 dias corridos por se tratar de prazo material e não se referiu, em qualquer momento, ao prazo de impugnação ao cumprimento de sentença que é processual e de 15 dias. Nesse cenário, pugnou pelo saneamento dos vícios, atribuindo efeitos infringentes, para reformar a decisão de perda superveniente do presente agravo de instrumento e analisar a matéria suscitada pelos embargantes, declarando a preclusão do prazo de impugnação dos executados ao cumprimento provisório de sentença, ante a ciência inequívoca da demanda executória da obrigação de fazer desde 07/2023. Sem contrarrazões. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos do processo originário, verifico que houve a prolação de sentença (ID n.o 191272908 dos autos n.o 0720308-41.2023.8.07.0001), na qual o juízo homologou o acordo extrajudicial entabulado entre as partes (ID n.o 191106878) e extinguiu o processo, nos termos do art. 487, inciso III, b, do Código de Processo Civil. Posto isso, julgo PREJUDICADO o agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador